Tribunal: TJSP
Processo: 1010081-41.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Acolhem-se os embargos para afastar o vício apontado, fazendo, assim, preponderar a seguinte redação ao item "3" da fundamentação "(...) 3. No que tange ao exame de readequação do julgado quanto ao tema da correção monetária, nos termos em que definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) e pelo E.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Acolhem-se os embargos para afastar o vício apontado, fazendo, assim, preponderar a seguinte redação ao item "3" da fundamentação "(...) 3. No que tange ao exame de readequação do julgado quanto ao tema da correção monetária, nos termos em que definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) e pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810/STF), anoto a perda do objeto em razão da denegação da segurança requerida pela autora, em decorrência da readequação do V. Acórdão de fls. à tese fixada pela E. Suprema Corte no julgamento do Tema no 257/STF. Sendo assim, diante do reconhecimento da ausência de direito líquido e certo da autora quanto à não incidência do teto remuneratório sobre seus vencimentos/proventos, não há condenação que enseje o cálculo de juros de mora e de correção monetária.", sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.
Embargos declaratórios acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010081-41.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SAO
PAULO PREVIDENCIA SPPREV, é embargado ANGELA MARIA GUEDES DOS
SANTOS PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010081-41.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 37651
Embargos de Declaração: 1010081-41.2014.8.26.0053/50000
Embargante: São Paulo Previdência SPPrev
Embargado: Angela Maria Guedes dos Santos Pinheiro
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Paulo Baccarat Filho
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Acolhem-
se os embargos para afastar o vício apontado, fazendo, assim,
preponderar a seguinte redação ao item “3” da fundamentação
“(...) 3. No que tange ao exame de readequação do julgado quanto
ao tema da correção monetária, nos termos em que definido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.495.146/MG (Tema no 905/STJ) e pelo E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810/STF),
anoto a perda do objeto em razão da denegação da segurança
requerida pela autora, em decorrência da readequação do V.
Acórdão de fls. à tese fixada pela E. Suprema Corte no julgamento
do Tema no 257/STF. Sendo assim, diante do reconhecimento da
ausência de direito líquido e certo da autora quanto à não
incidência
do
teto
remuneratório
sobre
seus
vencimentos/proventos, não há condenação que enseje o cálculo
de juros de mora e de correção monetária.”, sem, contudo, atribuir-
lhe efeito infringente.
Embargos declaratórios acolhidos.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV em face do V. Acórdão de fls.
220/228, alegando a existência de contradição, consistente na
contradição consistente na fixação de juros de mora e de correção
monetária, em face da ausência de condenação judicial decorrente da
readequação do julgado, que denegou a segurança pretendida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010081-41.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
3
parte embargada.
Requer, assim, seja afastado referido vício, para
corrigir o equívoco apontado.
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado e instruídos com a dispensa da manifestação da parte
embargada.
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração,
porque presentes os requisitos de admissibilidade e acolho-os,
porquanto configurada hipótese de contradição contida no artigo
1022 do atual Código de Processo Civil.
2.
De fato, razão assiste à embargante
acerca do equívoco constatado no item 3 do V. Acórdão, a fl.
225/227 dos autos, na medida em que a fl. 225 este Colegiado
reconheceu a necessidade de readequar o julgado no tocante ao teto
remuneratório, a fim de denegar a segurança reclamada, nos termos
do quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal na tese firmada
no julgamento do Tema no 257 (enunciada nos seguintes termos: “O
teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia
imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as
verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime
legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010081-41.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
4
federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser
reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”).
Assim, a fim de evitar embaraço desnecessário na
compreensão do desfecho atribuído à lide e à própria efetividade do
V. Acórdão de fls. 220/228, deve-se anotar equívoco apontado no
item “3” (fls. 225/227), acerca da fixação dos consectários legais,
nos moldes em que fixados pelas Cortes Superiores, a fim de
prevalecer o seguinte:
3.
No que tange ao exame de readequação do julgado quanto
ao tema da correção monetária, nos termos em que definido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905/STJ) e pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 870.947/SE (Tema no 810/STF), anoto a perda do objeto em razão da
denegação da segurança requerida pela autora, em decorrência da
readequação do V. Acórdão de fls. à tese fixada pela E. Suprema Corte
no julgamento do Tema no 257/STF.
Sendo assim, diante do reconhecimento da ausência de direito líquido
e certo da autora quanto à não incidência do teto remuneratório sobre
seus vencimentos/proventos, não há condenação que enseje o cálculo
de juros de mora e de correção monetária.
Isso posto, acolho estes embargos de declaração
para afastar a contradição apontada, nos termos em que expostos,
sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente, a fim de adequar a
fundamentação e desenvolvida no item 3 do V. Acórdão de fls.
220/228.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR